Tribunal: TJMT
Processo: 0005995-85.2012.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0005995-85.2012.811.0003 - PJE
RECORRENTE: ANTONIO DONIZETE CAVALARO
RECORRIDO: EDIVILSON JOSÉ GUIMARÃES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANTONIO DONIZETE CAVALARO, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 30484464):
“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NA FOLHA DOS AUTOS – ACORDO – HOMOLOGAÇÃO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PACTO FIRMADO ENTRE EXEQUENTE E EXECUTADA COM ANUÊNCIA DE TERCEIRO QUE REGISTROU PENHORA NA CAPA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Observadas as regras de regras de preferência e anterioridade dos créditos (artigos 797 e 908 do CPC), não há falar em nulidade da sentença que homologou acordo firmado entre exequente e executada, com anuência de terceiro que, por primeiro, registrou penhora de credito em demanda executiva. (TJMT - Apelação Cível no 0005995-85.2012.811.0003, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020). ”
Os Embargos de Declaração foram rejeitados no acórdão proferido (ID. 36889957).
O Recorrente aduz que: “ao deixar de reconhecer a sub-rogação do crédito por força do art. 857 do CPC, o Tribunal a quo violou por derradeiro o disposto no artigo 312 do Código Civil, permitindo que o devedor desses autos realizasse pagamento ao Exequente/Recorrido mesmo existindo penhora nos autos”.
Alega ainda omissão no julgado, pois deixou de analisar os pontos acerca da inexistência de penhora no rosto dos autos por parte de Jose Ivanildo de Souza Damasceno, o qual caracteriza como única a penhora perfectibilizada pelo Recorrente, afrontando os artigos 489, §1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (ID. 43586969).
Contrarrazões (ID. 46928450).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação os artigos 489, §1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. Decisão sem omissão e contradição.
A partir da suposta ofensa aos artigo 489, §1o e 1.022, ambos do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não promoveu a prestação jurisdicional ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Recorrente, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois deixou de pronunciar-se sobre questões de fato e de direito indispensáveis para a apreciação do feito, quais sejam, há inexistência de penhora no rosto dos autos por parte de Jose Ivanildo de Souza Damasceno, ora credor da parte Recorrida.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (ID. 30484462):
“A questão acerca do direito de preferência da penhora na capa dos autos, inclusive, já foi objeto de análise no RAC no 0001774-83.2017.8.11.0003, julgado em 10-04-2019, de cujo acórdão se extrai os fundamentos que ensejam o desprovimento do presente recurso.
Colhe-se do voto mérito:
“A discussão posta nos Embargos de Terceiros julgados procedentes gira em torno de saber se a penhora, feita em favor do Embargante Ivanildo de Souza Damasceno, nos autos da Ação de Execução Código 711004, proposta por Edivilson José Guimarães contra Thais da Silva Gomes, tem preferência à de Antonio Donizete Cavalaro, que busca, igualmente, penhora do mesmo crédito.
Restou esclarecido que a penhora levada a efeito pelo Embargante Ivanildo de Souza Damasceno, se aperfeiçoou em data anterior (30-5-2014) àquela feita pelo embargado apelante Antonio Donizete Cavalaro, dois anos mais tarde (27-7-2016).
Ora, sabido é que aquele que primeiro faz a constrição, adquire preferência em relação às pretensões sobre o mesmo bem, realizadas posteriormente.
Assim, a resolução quanto à prioridade é ditada pela incidência do art. 908 do CPC que dispõe:
“Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.
(...)
§ 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.”
Em comentário ao mencionado dispositivo legal, doutrina Daniel Amorim Assumpção Neves que “Entre credores da mesma categoria, a ordem de preferência se estabelece pela anterioridade da penhora (prior tempore portior in iure) (STJ, 3o Turma, AgRg no REsp 1.195.540/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 09.08.2011, DJe 22.08.2011), nos termos do §2o do art. 908, do Novo CPC, valendo para fins de comparação entre os diversos credores o arresto do bem, tanto de natureza executiva como cautelar (STJ, 4o Turma, AgRg no REsp 902.536/RS, rel. Min. Maria Isabel Galotti, j. 27.03.2012, DJe 11.04.2012; STJ, 3o Turma, RMS 23.822/RJ, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 03.04.2008, DJe 15.04.2008). No plano processual, portanto, terá preferência quem, em primeiro lugar, penhorar o bem, arrestá-lo ou averbar em matrícula de imóvel de propriedade do réu a hipoteca judiciária” (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 3a edição, 2018, Ed. JusPODIVM, pág. 1492) (grifei).
De tal modo, a prioridade dentre os créditos é ditada pela anterioridade da penhora, qual seja a do crédito garantido há mais tempo por penhora ou medida acautelatória, como o arresto, e não pelo fato de serem privilegiados pelo direito material, mormente por não cuidar nenhuma das ações de feito falimentar.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão reconheceu a preferência do crédito da exequente na execução, afastando crédito da terceira interessada agravante, em penhora no rosto dos autos - Ambos os créditos se tratam honorários advocatícios de sucumbência, também de natureza alimentar. Prevalência da anterioridade da penhora da agravada - Recurso negado”. (Agravo de Instrumento no 2188546-78.2018.8.26.0000 - 13a Câmara de Direito Privado Relator Francisco Giaquinto j. em 22.11.2018) (grifei)
Por derradeiro, no que tange ao pedido de revogação do benefício da justiça gratuita, igualmente sem razão o recorrente.
Os documentos colacionados evidenciam que apelado é técnico contábil os rendimentos tributáveis no ano 2015 foram de pouco mais e trinta mil reais, o holerite colacionado (ID 4879973) evidencia manter vínculo empregatício por salário mínimo, o que é corroborado por cópia da sua carteira de trabalho (ID 4879974).
Assim, em que pese a discordância do apelante, não se visualiza documentos aptos a reformar a sentença que manteve a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do apelado.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso para manter a sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiros opostos por Jose Ivanildo de Souza Damasceno, que declarou ineficaz a penhora no rosto dos autos Código 711004, realizada em favor do apelante Antonio Donizete Cavalaro, em 27-07-2016.
É como voto.”
Ressalta-se, portanto, que não vinga o argumento de que com a penhora na capa dos autos o apelante teria se sub-rogado no crédito da presente execução, porquanto o ato (penhora) se aperfeiçoou dois anos depois (27-7-2016) daquela levada a efeito por Ivanildo de Souza Damasceno, com quem o executado Antonio Donizete e a executada Thais, realizaram acordo (30-5-2014).
Não se nega a possibilidade da penhora no rosto dos autos daquela demanda, a teor do art.860 do CPC:
“Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”
É imprescindível, para tanto, que se esteja diante de execução em andamento ou que a ação de cobrança proposta encontre-se em fase de cumprimento de sentença.
Sem embargo, o recorrente submete-se aos ditames da legislação processual civil, com destaque aos arts. 797, § único, e 908, que dispõem sobre a ordem de pagamento e concorrência de credores, o que pressupõe a existência de execução e penhora do bem em favor da parte interessada.
Confira-se, a propósito, as dicções dos referidos dispositivos legais:
“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.
Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência”.
“Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.
§ 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.
§ 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora”.
Com efeito, não merece acolhimento a asserção do recorrente, porque, a rigor, o juízo da execução, que tem competência e onde se concentraram os pedidos de constrição, entendeu pela possibilidade de homologar o acordo, em razão do direito de preferência da primeira penhora realizada no ano 2014 sobre a do apelante, no ano de 2016.”
Diante desse quadro, não há evidência de afronta os artigos 489, §1o e 1.022, do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Amparada em suposta afronta ao artigo 312, do Código Civil e artigo 857, do Código de Processo Civil, ao argumento é vedado ao credor dos autos penhorados dispor do crédito já penhorado na capa dos autos.
Como já registrado parte do acórdão na fundamentação supramencionada, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do entendimento firmado na ementa do julgamento abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL COM PENHORA ANTERIOR AVERBADA NA MATRÍCULA. ART. 31 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. GARANTIA QUE NÃO AUTORIZA O LEVANTAMENTO IMEDIATO DO NUMERÁRIO PELO CREDOR DO DEVEDOR EXPROPRIADO. DIREITO DE PREFERÊNCIA OU PRELAÇÃO DO CREDOR QUE PRIMEIRO PENHOROU O BEM IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO EXPROPRIATÓRIA.
I - Imóvel desapropriado objeto de penhora anteriormente averbada em sua matrícula, decorrente de ação de provimento condenatória em fase de cumprimento de sentença.
II - O crédito permanece hígido, devendo ser satisfeito com o valor a ser pago para a Expropriada, conforme o art. 31 do Decreto-lei 3.
365/1941, que assim dispõe: "Ficam sub-rogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado".
III - O credor primeiro que efetuar a penhora sobre bens do devedor, adquire, por força dessa prioridade temporal, um direito de prelação ou de preempção legal e, em consequência, preferirá aos demais e subsequentes credores do mesmo bem, recebendo em primeiro lugar o pagamento de seu crédito.
IV - Desnecessidade de formalização de penhora no rosto dos autos da ação de desapropriação, para eventual liberação do crédito aos Recorrentes, credores da Expropriada com penhora já realizada em seu favor, nos autos de outra demanda de cunho indenizatório.
V - Recurso Especial provido. (REsp 1728048/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 20/05/2019)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 312, do Código Civil e artigo 857, do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII